Tribunal: TJDFT
Processo: 0724528-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724528-24.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A. APELADO: ONE WAY CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, ANTONIO DONIZETE SOARES, WILSON MACHADO JUNIOR D E C I S Ã O O causídico do apelado WILSON MACHADO JUNIOR apresentou a petição de ID 16442379, por meio da qual afirma, genericamente, não possuir condições técnicas para o acompanhamento presencial do julgamento virtual do recurso, designado para a sessão de julgamento presencial por videoconferência a ser realizada no dia 03/06/2020. Requer, com fundamento no artigo 3o, § 3o, da Resolução CNJ no 314/2020, a suspensão do julgamento, ao argumento de que não possui acesso aos meios eletrônicos necessários à garantia da ampla defesa do recorrente, ao tempo em que requer lhe seja viabilizado local, data e horário da pauta de sessão presencial desta Colenda Turma. A questão relativa à interpretação e aplicação do artigo 3o, § 3o, da aludida resolução do Conselho Nacional de Justiça, foi objeto de recente análise pela Corregedoria de Justiça deste Egrégio Tribunal (decisão GC-PA SEI 0007508/2020), que em resposta aos Ofícios no 277/2020 e 284/2020, encaminhados pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Distrito Federal – OAB/DF, indeferiu os pedidos formulados, pautados tão somente no pedido do advogado de uma das partes nesse sentido. Destacou a douta Corregedoria que, para além da suspensão dos prazos fixada na Resolução CNJ no 313/2020, o prolongamento da suspensão dos prazos, mediante requerimento de uma das partes, poderia acarretar sérios danos, não só às partes, como para toda a sociedade, uma vez que o acúmulo de processos traria impacto danoso na solução das lides, gerando prejuízo para todos, fato que, inclusive, ensejou a adoção de providências administrativas no sentido de disponibilizar ao jurisdicionado meios alternativos de solução das lides, tais como a utilização da videoconferência. Salientou, ademais, que a interpretação que se pretende dar ao § 3o, do artigo 3o, da Resolução CNJ no 314/2020, não pode ser feita literal e isoladamente, sob pena de não observância dos primados da inafastabilidade do controle jurisdicional, lealdade processual e cooperação, uma vez que a suspensão automática do feito, determinada a partir de pedido unilateral, acarretaria na vedação da prática de atos tanto por parte do magistrado quanto da contraparte, causando insegurança jurídica e desnecessária instabilidade social, além da paralisação da marcha processual sem a devida justificativa, pautada em simples arrazoado de comunicação destituído de suporte probatório idôneo mínimo. Ressaltou a douta Corregedoria, no entanto, que a partir da retomada dos prazos e prática dos atos processuais, em 04/05/2020, eventuais pedidos de suspensão deveriam vir acompanhados da demonstração da inviabilidade de se praticar o ato processual necessário ao fim perseguido, de modo que o advogado, ao peticionar requerendo a suspensão, deve provar e fornecer ao Juízo os elementos mínimos para defender a paralisação temporária do processo, os quais serão examinados pela autoridade competente, sem prejuízo da oportunidade de manifestação à contraparte. No caso em apreço, como dito, o causídico subscritor da petição de ID 16442379 requer a suspensão do julgamento da apelação com base no genérico argumento de que não possui condições técnicas para o acompanhamento presencial do julgamento virtual do recurso; contudo, o pedido não foi instruído com elementos que comprovem a assertiva ou esclarecimentos mínimos acerca dos motivos pelos quais estaria impossibilitado de acompanhar o julgamento, a ser realizado de forma presencial por videoconferência, uma vez que a participação no ato pode ser realizada até mesmo com a utilização de um celular, com câmara e acesso à internet. Alega, ainda, o causídico, que a decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça no Pedido de Providências no 0003594-51.2020.2.00.0000, julgado em 25.05.2020, reforçou que os prazos serão suspensos quando uma das partes comunicar a impossibilidade de execução por razões técnicas e outros motivos. Contudo, verifica-se que o presente caso não se amolda à situações previstas no artigo 3o, §3o, da Resolução no 314/CNJ, em que determinou aquele Conselho que a suspensão seria automática, a partir da comunicação por qualquer das partes. Confira-se a ementa do Pedido de Providências no 0003594-51.2020.2.00.0000, bem como o quanto disposto no referido artigo: PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10a REGIÃO. QUESTÕES DECORRENTES DA PANDEMIA DA COVID-19. FLUÊNCIA DOS PRAZOS PROCESSUAIS. PEDIDOS DE SUSPENSÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO, IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EMBARGOS À EXECUÇÃO, DEFESAS PRELIMINARES DE NATUREZA CÍVEL, TRABALHISTA E CRIMINAL, INCLUSIVE QUANDO PRATICADOS EM AUDIÊNCIA, E OUTROS QUE EXIJAM A COLETA PRÉVIA DE ELEMENTOS DE PROVA POR PARTE DOS ADVOGADOS. INTERPRETAÇAÕ DO §3o DO ART. 3o DA RESOLUÇÃO CNJ N. 314/2020. DISPENSABILIDADE DE DECISÃO DO JUIZ. SUFICIÊCIA DO PEDIDO DO ADVOGADO. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. A possibilidade de suspensão dos prazos prevista nos casos previstos no § 3o do art. 3o da Resolução CNJ n. 314/2020 (apresentação de contestação, impugnação ao cumprimento de sentença, embargos à execução, defesas preliminares de natureza cível, trabalhista e criminal, inclusive quando praticados em audiência, e outros que exijam a coleta prévia de elementos de prova) não depende de prévia decisão do juiz, bastando a informação do advogado, durante a fluência do prazo, sobre a impossibilidade da prática dos atos ali previstos. 2. Nos outros casos não previstos no § 3o, a suspensão depende de decisão do juiz da causa, nos termos § 2o do art. 3o da Resolução CNJ n. 314/2020. 3. Pedido julgado parcialmente procedente.(CNJ - PP - Pedido de Providências - Conselheiro - 0003594-51.2020.2.00.0000 - Rel. TANIA REGINA SILVA RECKZIEGEL - 15a Sessão - j. 25/05/2020 ). Art. 3o Os processos judiciais e administrativos em todos os graus de jurisdição, exceto aqueles em trâmite no Supremo Tribunal Federal e no âmbito da Justiça Eleitoral, que tramitem em meio eletrônico, terão os prazos processuais retomados, sem qualquer tipo de escalonamento, a partir do dia 4 de maio de 2020, sendo vedada a designação de atos presenciais. § 3o Os prazos processuais para apresentação de contestação, impugnação ao cumprimento de sentença, embargos à execução, defesas preliminares de natureza cível, trabalhista e criminal, inclusive quando praticados em audiência, e outros que exijam a coleta prévia de elementos de prova por parte dos advogados, defensores e procuradores juntamente às partes e assistidos, somente serão suspensos, se, durante a sua fluência, a parte informar ao juízo competente a impossibilidade de prática do ato, o prazo será considerado suspenso na data do protocolo da petição com essa informação. Por essas razões, antes de analisar o pleito, oportunizo ao advogado do apelado WILSON MACHADO JUNIOR, o prazo de 48 horas para que esclareça em que reside a alegada impossibilidade técnica de acompanhamento da sessão de julgamento, bem como para que traga aos autos elementos que confiram ao pedido suporte probatório idôneo mínimo. Após, encaminhem-se os autos ao apelante para que, no mesmo prazo de 48 horas, manifeste-se acerca do pedido formulado. Adie-se o julgamento do recurso para a sessão presencial de julgamento por videoconferência a ser realizada em 10/06/2020, visando oportunizar a manifestação das partes no prazo acima mencionado e a análise do pedido. Findo o prazo, com ou sem manifestação, façam-se os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se com urgência. Brasília, D.F., 1 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator